Tribunal: TJPA
Processo: 0803276-21.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803276-21.2020.8.14.0040

APELANTE: MARIA JOSE MARQUES PINHEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.

SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, MANTENDO INALTERADA A REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO BIENAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SOBRESTAMENTO. ACOLHIDO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO ATÉ O JULGAMENTO
DO RE 1.336.848/PA (TEMA 1189). OBJETIVO DE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pedido de reconhecimento da prescrição bienal. Afastado. Pedido subsidiário de sobrestamento. A decisão
manifestou-se quanto ao mérito da prejudicial, não havendo manifestação quanto ao pedido de
suspensão do processo até o julgamento do
Recurso Extraordinário nº 1.336.848 /PA acerca da
prejudicial de prescrição bienal.

2.
Em 10/12/2021, a Suprema Corte reconheceu, por unanimidade, a existência de Repercussão Geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.336.848/PA (Tema 1189), onde será definido a aplicabilidade do prazo bienal, previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público.

3. A controvérsia será definida no julgamento do Tema 1189. Necessidade de sobrestamento do feito, a fim de evitar decisões conflitantes (art. 313, V, a, do CPC/2015). Precedentes.

4. Agravo de Interno conhecido e parcialmente provido,

para reconhecer a necessidade de sobrestamento da Apelação Cível até o julgamento do Recurso Extraordinário representativo da controvérsia (RE 1.336.848/PA).

5. Anulação da decisão recorrida, o qual rejeitou a prejudicial de prescrição bienal, cuja matéria ainda será definida no
Tema 1189.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n.º 0803276-21.2020.8.14.0040- PJE) interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra MARIA JOSÉ MARQUES PINHEIRO, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...). Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, majorando os honorários advocatícios, cujo valor deve ser calculado em sede de liquidação e, CONHEÇO, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA, para confirmar a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais o Município de Parauapebas suscita prejudicial de mérito, a incidência da prescrição bienal requerendo a extinção do processo. Subsidiariamente, alega a necessidade de sobrestamento do feito, em razão da afetação do tema no RE nº 1.336.848/PA.

A agravada apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

Não há como ser acolhida a prejudicial de prescrição bienal nesta fase do processo, pois em 10/12/2021, a Suprema Corte reconheceu, por unanimidade, a existência de Repercussão Geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.336.848/PA (Tema 1189), onde será definido a aplicabilidade do prazo bienal, previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público.

Portanto, em que pese ainda não ter sido determinada a suspensão nacional, considerando que a controvérsia será definida no julgamento do Tema 1189, com o objetivo de evitar decisões conflitantes, mostra-se razoável a observância do disposto no art. 313, V, a, do CPC/2015, in verbis:

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a)
depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
; (grifei).

Registra-se, à título de conhecimento, que esta Egrégia Corte Estadual passou a sobrestar os referidos feitos (0801523-29.2020.8.14.0040 – Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura; 0806963-69.2021.8.14.0040- Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto; 0811548-38.2019.8.14.0040 – Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento e, 0809316-53.2019.8.14.0040 – Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário).

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, determinando o sobrestamento deste feito até o julgamento do Recurso Extraordinário representativo da controvérsia
, que terá efeito vinculante.

Ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes-NUGEP, a fim de acompanhar o julgamento do RE 1.336.848/PA. Por via de consequência, anulo a decisão recorrida, o qual rejeitou a prejudicial de prescrição bienal, cuja matéria será definida no
Tema 1189.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/08/2023